Tribunal: CARF
Processo: 10830.728197/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2012 a 28/02/2017
RECURSO DE OFÍCIO. RETENÇÃO DE 11%. MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES: INTENÇÃO, ASSOCIADA À CONDUTA TENDENTE A OCULTAR OU A ESCAMOTEAR O FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO, INTEGRAL OU PARCIALMENTE. ART. 89, § 10 DA LEI 8.212/1991
Nos termos da Súmula CARF 14, A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Segundo a Súmula CARF 25, A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Os padrões decisórios e probatórios reflexivos de ilícitos potencialmente criminais são mais elevados, de modo a não tolerar meras presunções nem ficções, tal como ocorre, por exemplo, na Teoria do Domínio do Fato.
O simples erro de interpretação da legislação de regência ou lapso no registro (declaração) de fato tributariamente relevante impõem a aplicação de penalidades ordinárias, que não superam a esfera meramente administrativa. Desse modo, eles são insuficientes, tão-somente por si, para exasperar penalidades, ou para aplicar punições ligadas à prática de atos potencialmente criminosos.
Para aplicação de penalidade cujo pressuposto seja conduta qualificada por simulação, fraude, ou falsidade, compete à autoridade lançadora demonstrar, de forma explícita, consistente e calcada em prova suficiente, na descrição dos motivos e no desenvolvimento da fundamentação, que o sujeito passivo quis o resultado, isto é, teve a intenção de ocultar ou escamotear a ocorrência do fato jurídico tributário (fato gerador concreto - arts. 142, 145 do CTN).
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FALHA DE ASSEGURAR O DIREITO DE DEFESA.
Se o lançamento estiver motivado e fundamentado, ainda que com o resultado não concorde o recorrente, e que ele seja eventualmente revisto em sede administrativa ou judicial, não haverá violação dos dever de motivação.
Se, com base na motivação e na fundamentação do lançamento, for possível ao então impugnante bem conhecer o quadro fático-jurídico, e apresentar seus contra-argumentos, descaracterizar-se-á a alegada violação ao direito de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente compensado, sem necessidade de demonstrar dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728197/2017-82
ACÓRDÃO
2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MANPOWER STAFFING LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2012 a 28/02/2017
RECURSO DE OFÍCIO. RETENÇÃO DE 11%. MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
FALSIDADE.
CRITÉRIOS
DECISÓRIOS
DETERMINANTES: INTENÇÃO, ASSOCIADA À CONDUTA TENDENTE A
OCULTAR OU A ESCAMOTEAR O FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO, INTEGRAL
OU PARCIALMENTE. ART. 89, § 10 DA LEI 8.212/1991
Nos termos da Súmula CARF 14, "A simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo".
Segundo a Súmula CARF 25, "A presunção legal de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64".
Os padrões decisórios e probatórios reflexivos de ilícitos potencialmente
criminais são mais elevados, de modo a não tolerar meras presunções nem
ficções, tal como ocorre, por exemplo, na Teoria do Domínio do Fato.
O simples erro de interpretação da legislação de regência ou lapso no
registro (declaração) de fato tributariamente relevante impõem a aplicação
de penalidades ordinárias, que não superam a esfera meramente
administrativa. Desse modo, eles são insuficientes, tão-somente por si,
para exasperar penalidades, ou para aplicar punições ligadas à prática de
atos potencialmente criminosos.
Para aplicação de penalidade cujo pressuposto seja conduta qualificada por
simulação, fraude, ou falsidade, compete à autoridade lançadora
demonstrar, de forma explícita, consistente e calcada em prova suficiente,
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
2
na descrição dos motivos e no desenvolvimento da fundamentação, que o
sujeito passivo quis o resultado, isto é, teve a intenção de ocultar ou
escamotear a ocorrência do fato jurídico tributário (fato gerador concreto -
arts. 142, 145 do CTN).
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. FALHA DE ASSEGURAR O DIREITO DE DEFESA.
Se o lançamento estiver motivado e fundamentado, ainda que com o
resultado não concorde o recorrente, e que ele seja eventualmente revisto
em sede administrativa ou judicial, não haverá violação dos dever de
motivação.
Se, com base na motivação e na fundamentação do lançamento, for
possível ao então impugnante bem conhecer o quadro fático-jurídico, e
apresentar seus contra-argumentos, descaracterizar-se-á a alegada
violação ao direito de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE
E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de demonstrar dolo, fraude ou simulação
na conduta do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, e, por voto qualificado, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino e Ana Claudia Borges de
Oliveira. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora designada
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário e de recurso de ofício interpostos de acórdão
prolatado pela 6a Turma da DRJ/SDR (15-45.387), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 28/02/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCABIMENTO.
O Auto de Infração lavrado por autoridade competente, respeitando o direito de
defesa do sujeito passivo e em atendimento dos requisitos legalmente exigidos é
válido, sendo descabida a declaração de nulidade.
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE.
A falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, caracterizada pela sua
manifesta intenção de elidir o pagamento do tributo, é requisito para a aplicação
de multa isolada decorrente de compensação indevida de contribuições
previdenciárias.
PROVAS. PRODUÇÃO FUTURA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação ou manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar o quadro, transcrevo o relatório adotado pelo órgão julgador de
origem:
1 Autuação
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima
identificado por meio do Auto de Infração discriminado abaixo:
Tabela I – Discriminação do Auto de Infração
DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
VALOR ORIGINAL
MULTA PREVIDENCIÁRIA:
Multa isolada por compensação com
falsidade de declaração.
114.314.233,45
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
4
Código Receita DARF: 2398
Multa aplicada: 150%
Conforme o termo de verificação fiscal (fls. 31-34), durante procedimento fiscal
realizado no contribuinte autuado, constatou-se que, nas declarações tributárias
previdenciárias (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP) das competências de 06/2012 a
01/2017, a empresa realizou compensações indevidas. Tais compensações foram
expressamente não homologadas pela Administração Tributária e, por
conseguinte, os créditos tributários correspondentes da União, declarados e
compensados pelo contribuinte, restaram exigíveis. Foram expedidos dois
despachos decisórios, decorrentes de procedimento de “auditoria fiscal nas
compensações efetuadas pela empresa sem a informação sobre a origem do
crédito em GFIP”. Durante o procedimento fiscal, a empresa foi intimada para
justificar a origem dos seus supostos créditos informados no campo referente à
compensação das GFIP das competências de 06/2012 a 01/2017 no valor total de
R$76.209.490,85. A empresa apresentou esclarecimentos e documentos, que,
após análise, foram reputados insuficientes para justificar a origem dos créditos
do contribuinte compensados sob condição resolutória com os créditos tributários
previdenciários da União declarados durante o período fiscalizado. Durante o
procedimento fiscal, o contribuinte afirmou que parte dos seus créditos
compensados decorria de recolhimento a maior da contribuição devida para o
SAT (RAT/GIILRAT) de 09/2007 a 09/2012, em decorrência de equívoco na
determinação do grau de risco dos seus estabelecimentos. Nos autos do processo
administrativo fiscal no 10880.730551/2017-43, a Administração Tributária
expediu o Despacho Decisório RFB/DRF/CPS/SEORT/DCPRE/EADIC no 607/2017,
de 18 de agosto de 2017. A decisão foi pela não homologação das compensações,
no valor de R$ 10.205.098,61. A não homologação foi motivada por erro na
aplicação da alíquota do GIILRAT pelo contribuinte, que fez o seu enquadramento
no grau de risco em desacordo com a sua atividade econômica preponderante,
conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. O contribuinte também
afirmou que a outra parte dos seus créditos compensados decorria de “saldo das
retenções sofridas pela Intimada, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91,
compensadas pelo próprio estabelecimento prestador dos serviços dos quais
originaram-se as retenções ou por outros estabelecimentos da empresa, na
mesma competência ou em competências subsequentes”. A compensação desses
créditos do contribuinte foi objeto do Despacho Decisório
RFB/DRF/CPS/SEORT/DCPRE/EADIC no 782/2017, de 25 de outubro de 2017,
integrante do processo administrativo fiscal no 10830.725637/2017-40. A decisão
foi pela não homologação das compensações, no valor de R$ 66.004.392,24. A
não homologação foi motivada pela falta de informação da origem do crédito do
contribuinte, que deixou de ser informado no campo apropriado da GFIP (campo
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
5
Retenção – Valor Informado). Concluiu-se que, como a empresa não informou
corretamente as retenções em GFIP, então restou descumprido um dos requisitos
para a compensação, previsto no art. 60 da Instrução Normativa no 1.300/2012.
Lavrou-se, então, Auto de Infração para lançar de ofício a multa isolada
decorrente da compensação com falsidade de declaração relativa aos dois
despachos decisórios, com fundamento no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91
combinado com o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96. O Auto de
Infração é o objeto específico do processo administrativo fiscal ora sob análise. A
empresa foi cientificada da autuação em 22/12/2017 (caixa postal do domicílio
tributário eletrônico, fl. 1.662).
2 Impugnação O contribuinte impugnou a autuação em 24/01/2018 (fls.
1.683/1.706). Alegou o seguinte, em síntese: a) A impugnação é tempestiva; b)
Não ocorreu ou foi provada nos autos falsidade da declaração, requisito
necessário para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10, da Lei no
8.212/91; c) Com fundamentos contraditórios, a própria Autoridade Tributária
reconheceu no Despacho Decisório que “os recolhimentos efetuados pelos
tomadores dos serviços nos códigos 2631 e 2640 [relativos à retenção dos 11%]
superam, em todos os meses, os valores informados em GFIP no campo ‘Retenção
– Valor Informado’”. Ainda que se admita que a impugnante não informou
corretamente os valores que lhe foram retidos, a constatação da existência de
créditos em favor da empresa em valores superiores às compensações realizadas
impede a exigência da multa isolada porque resta evidente que não houve
intenção (dolo ou má-fé) de fraudar o Fisco; d) Deve ser aplicada a interpretação
mais benéfica da legislação sancionatória ao contribuinte, conforme art. 112 do
CTN. O interessado pediu a nulidade ou a improcedência total ou parcial da
autuação. Protestou pela posterior juntada de documentação que porventura não
tenha sido acostada aos autos, nos termos do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
O órgão julgador de origem desconstituiu a multa isolada relativa às retenções dos
11%, no valor de R$ 99.006.585,56 (fls. 1.725/1.728).
Notificado do resultado do julgamento em 21/11/2018 (fls. 1.731), o recorrente
interpôs o recurso voluntário em 18/12/2018 (fls. 1.733), cuja argumentação pode assim ser
sintetizada:
O auto de infração é nulo, na medida em que lhe falta descrição expressa, objetiva e
clara das condutas fraudulentas supostamente praticadas pelo sujeito passivo (art. 142 do CTN);
O auto de infração é inválido, dada a ausência de intenção de fraude, porquanto
“TODOS os termos de intimação lavrados e as solicitações realizadas pela Autoridade Fiscal, ainda
que muitas vezes informalmente, foram INTEGRALMENTE cumpridos pela Recorrente dentro do
prazo que lhe era concedido” (arts. 89, § 10 da Lei 8.212/1991 e art. 136 do CTN, fls. 1.737);
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
6
O auto de infração é inválido, diante da transparência da conduta do sujeito
passivo, que em nenhum momento ocultou o autoenquadramento da alíquota do SAT em 1%;
O auto de infração é inválido, ante a obrigatoriedade da aplicação de interpretação
mais benéfica (art. 112 do CTN).
Ante o exposto, pede-se, verbatim (fls. 1.761):
a) preliminarmente, seja julgado nulo, por vício material, o Auto de Infração, por
violação do art. 142 do CTN c/c art. 9o do decreto 70.235/72, visto que não restou
comprovado a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo quando
das compensações previdenciárias;
b) não entendendo pela nulidade, requer o integral provimento do presente
Recurso Voluntário para que seja mantida a decisão a quo quanto ao afastamento
da multa de 150% sobre as compensações de créditos relativos à retenção de 11%
e que, por conseguinte, seja julgado improcedente o Recurso de Ofício.
c) paralelamente, seja julgada improcedente a aplicação de multa isolada de 150%
sobre as compensações de créditos de SAT, visto que não comprovado o dolo e a
má-fé da Recorrente, o que é imprescindível para a aplicação da penalidade
prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/91;
d) Sem prejuízo de todo o alegado, a Recorrente protesta pela posterior juntada
de documentação que eventualmente não tenha sido acostada à presente, nos
termos do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Registro que o e-processo anota que foi:
Proferida sentença em mandado de segurança com o seguinte dispositivo: " 3 -
DISPOSITIVO Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que o
Impetrado não aplique a Portaria ME no 260/2020 aos Processos Administrativos
nos 10830.729089/2017-27,10830.728197/2017-82 e 10830.725637/2017-40, no
que toca ao voto de qualidade. Confirmo a decisão liminar."
Por fim, foram juntados aos autos o resultado da Resolução CARF 2301-000.970 (fls.
1.769 – 1.770/1.776-1.798).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator.
1. Conhecimento
Conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos e aderentes aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelos recorrentes.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
7
Em relação ao recurso de ofício, observo que a desconstituição da multa implicou a
exoneração do pagamento de valor equivalente a R$ 99.006.585,56, superior a R$ 15.000.000,00,
que é a quantia de alçada (Portaria MF 02/2023).
2. Recurso de ofício
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se estão presentes no caso em exame os requisitos que caracterizariam a conduta do
recorrido como fraudulenta, de modo a implicar a incidência da multa calculada à razão de 150%
sobre o valor do tributo devido.
Dispõe os arts. 89, §10 da Lei 8.212/1991 e 44 da Lei 9.430/1996:
Lei 8.212/1991
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
O conceito jurídico de falsidade está intimamente ligado às respectivas formas de
exteriorização, a simulação e a fraude, assim definidas na Lei 4.502/1964:
Lei 4.502/1964
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida
para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das
circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
8
(...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
Especificamente, a simulação e a fraude consistem em atos ou falhas intencionais
que buscam prevenir ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar suas características
fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do imposto a ser pago ou adiar seu
pagamento. A distinção importante é que essas ações ou omissões ocorrem antes do evento
tributável, impedindo que ele aconteça ou modificando seus elementos essenciais para reduzir ou
postergar intencionalmente o tributo devido, na hipótese de simulação, e são retroativas, no caso
da fraude (cf. DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Assimetria Conceitual entre as Sanções
Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista Direito Tributário Atual, n.46. p. 145-170.
São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020. Quadrimestral).
A mera omissão é insuficiente para motivar a aplicação de multas motivadas pelo
cometimento de fraude, conforme estabelecido nas Súmulas CARF 14 e 25.
Nos termos da Súmula CARF 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Segundo a Súmula CARF 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Conforme observado em análise doutrinária, eventuais inadimplência tributária ou
falhas cometidas no cumprimento das obrigações acessórias não são redutíveis aprioristicamente
à obtenção de vantagem competitiva ou ao aumento dos lucros do contribuinte, em ação ou
omissão tendente a ocultar ou a dissimular o fato jurídico tributário, ou a sua expressão
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
9
econômica (SORRENTINO, Thiago Buschinelli. Responsabilidade Tributária Patrimonial, Penal e
Trabalhista dos Administradores de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Polo Books, 2019, p. 29 e seg).
Como os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre fraude, simulação e
conluio na perspectiva penal, a eles se aplica um padrão interpretativo mais rigoroso, refratário ao
uso de ficções e de presunções que, em matéria civil, seriam admissíveis.
O mesmo racional se aplica ao art. 89, § 10 da Lei 8.212/1991. Falsidade não pode
ser reduzida a simples falha de interpretação, erro material de registro ou de cálculo, ou lapsos
limítrofes à imperícia e à negligência não intencionais (dolosas).
A propósito, não se pode imputar ao sujeito passivo, ou ao seu representante, a
intenção de reduzir ou de suprimir tributo, mediante ocultação ou manipulação do fato gerador
concreto, se a conduta for indicativa de negligência ou de imperícia. Também é inadmissível a
utilização da Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar pessoas naturais por infrações
tributárias (REsp 1.854.893, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe
14/09/2020).
No caso em exame, o atual panorama legal e jurisprudencial dá ampla margem a
interpretações legítimas sobre o modo como os empreendimentos podem ser validamente
organizados e desenvolvidos.
Demonstrativo dessa longa latitude interpretativa está nas discussões judiciais
sobre os critérios decisórios determinantes que caracterizariam a pejotição, ilícita, de
terceirização, lícita, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em precedentes vinculantes.
Em trabalho acadêmico, apresentado por ocasião do IX Congresso do CARF, assim
expus a matriz de universos possíveis:
Diferentemente, o CARF não tem a competência para realizar controle de validade
tão amplo quanto o Judiciário, segundo o modelo estudado.
No sistema jurídico brasileiro, o papel do CARF se centra no controle de legalidade
do crédito, sem o apelo a qualquer dos instrumentos disponíveis ao Judiciário,
especialmente ao STF e ao STJ. Dificilmente outros órgãos qualificados de
autoridade ou de poder acudiriam o CARF se ele realizasse controle de
constitucionalidade, no atual modelo.
Essa circunstância de se ter um papel muito mais preciso não afasta o potencial
dilema vivido pelos conselheiros do CARF na aplicação de precedentes
vinculantes.
Isso porque, a se depender do modelo adotado, é possível ao aplicador da
orientação tomar apenas o estrito objeto do dispositivo como elemento
vinculante, ou, por outro lado, tomar os critérios determinantes à decisão como
também de observância obrigatória.
Por exemplo, no modelo deferencial ao Legislativo e ao Executivo, apenas o
objeto textual do dispositivo se torna obrigatório. Assim, se o STF declara
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
10
inconstitucional a expressão constante em um fictício art. 1o, que disporia “ser o
imposto exigível a partir da data da publicação da respectiva lei, em 1o/01/1990”,
dele nada mais se poderia inferir. Não haveria incerteza, latitude semântica ou
“derrotabilidade” possíveis. Assim, por nada dizer sobre o exercício de 1991, tal
precedente não poderia ser usado para orientar, com força vinculante, uma
decisão sobre o exercício de 1991.
Diferentemente, assumida a “derrotabilidade” do texto legal ou das próprias
decisões judiciais, em uma perspectiva adaptativa ou evolutiva do direito, caberia
ao intérprete dizer se, no exercício de 1991, estariam presentes os mesmos
requisitos anotados para o exercício de 1990, e, desse modo, extrapolá-los.
Sobre o dilema, assim nos manifestamos por ocasião do julgamento do RV
10166.726949/2014-16 (Ac. 2001-006.657):
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante
o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na
base de pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes
Leal registrou um aviso cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os
enunciados sumulares, como instrumentos de estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula [...] do
Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes
Leal estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela
contida. Dado o enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de
21/11/1961, alguns ministros entenderam que o enunciado permitira a tributação
após aquela data.
Evidentemente, o texto sumular não comportava essa interpretação, pois havia
outros fundamentos determinantes que poderiam invalidar a tributação após a
data indicada, e que nela não constavam, simplesmente porque o Tribunal não os
havia examinado. [...] apenas o recurso extraordinário baseado no art. 102, III, b
da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários têm a causa de pedir fechada, de
modo que a Corte não pôde conhecer de [outros eventuais] fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:
́O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro
Chaves, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar
a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis,
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
11
parece-me que a Súmula perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será
apenas uma nova complicação sobre as complicações já existentes. A Súmula
deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a contrario sensu, com
entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr termo a dúvidas de
interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em debate, a Súmula declara
que não é devido o selo nos contratos celebrados anteriormente à Emenda
Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato posteriormente, o
selo seja devido.
(...)
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua
razão de ser.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente
à vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre
ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo
nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua
jurisprudência ́.
A relevância da preleção do min. Victor Nunes Leal à atividade do CARF pode ser
demonstrada a partir da Súmula CARF 46, que permite a realização do
lançamento de ofício sem prévia intimação ao sujeito passivo, se dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. A condição prevista na
permissão limita em grande monta o escopo de validação do lançamento por
dever de ofício, especialmente nos casos em que documentos ou alegações do
sujeito passivo necessitarem de afastamento ou infirmação, como tende a ocorrer
no controle das Declarações de Ajuste Anual/Declaração do Imposto de Renda
devido pela Pessoa Física (DAA/DIRPF). A colocação, em segundo plano, dessas
alegações ou documentos, pressupõe tanto (a) motivação explícita (arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF e ao art. 50 da Lei
9.784/1999), quanto a efetiva participação desse interessado no processo de
controle (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
Em retorno, aqueles que dão ênfase à legitimidade legislativa da jurisdição
tendem a dar aos arts. 93, IX e 97 da Constituição uma interpretação mais
rigorosa, de modo a desautorizar que órgãos fracionários do Tribunal decidam (a)
monocraticamente, ou (b) em composição não plenária, questões que não foram
enfrentadas como objeto do precedente.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
12
Como objeto, entende-se o exato texto legal cuja validade era controvertida (e.g.,
o trecho relativo à eficácia temporal).
Assim, se houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 42/4242,
do Município de Santo André/SP, pelo Plenário, e nada de disse sofre outros
trechos do texto legal, ou sobre lei do Município de São Bernardo do Campo/SP,
ainda que versante sobre matéria análoga, os ministros não poderiam julgar
monocraticamente por extrapolação, tampouco o poderiam seus órgãos
fracionários (as Turmas).
Diferentemente, os evolucionários e os realistas compreendem que parcela
relevante da legitimidade democrática repousa sobre o Judiciário, que teria
melhores condições de exercê-la, como aponta CAPPELLETTI (CAPPELLETTI, 1984),
ao menos, supostamente, em favor das minorias insulares (SUPREME COURT OF
THE UNITED STATES, 1938; MILLER, 1987; ACKERMAN, 1985; BALKIN, 1989).
Nesse contexto está o uso de técnicas decisórias como a derrotabilidade, a
transcendência dos fundamentos determinantes1 e a ponderação de princípios.
Em especial, apesar de o STF não tender a reconhecer ostensivamente o uso da
técnica da transcendência dos fundamentos determinantes, o uso desse meio
decisório, para legitimar e validar decisões monocráticas e fracionárias, é muito
comum. Por exemplo, para não submeter os casos de mais de cinco mil e
quinhentos municípios ao Plenário, para controle das leis de IPTU supostamente
progressivo, anteriormente à EC 29/2000, ministros e turmas julgavam com base
em um precedente plenário diverso, sem a observância do art. 97 da Constituição.
Entendia-se que o exame da lei concreta de um município autorizaria o
julgamento monocrático das demais leis, do mesmo ou de outros municípios,
desde que a matéria versasse sobre progressividade.
No caso da “pejotização”, o dilema se repete.
Durante o julgamento dos precedentes vinculantes, a ADPF 324 e o RE 958.252, a
discussão versava essencialmente sobre os efeitos trabalhistas da distinção entre
o contrato de emprego e o contrato de autônomo ou de pessoa jurídica. Somente
na ADC 66 se examinou a validade de texto legal relativo à norma eminentemente
tributária, mas o resultado manteve o grau de indistinção.
Nesse momento, é importante lembrar que as questões jurídicas tentem a não ter
uma única resposta possível (AARNIO, 1990), e a sugerida derrotabilidade do
Direito, emanada de sua textura aberta, convida ao uso de uma série de técnicas
destinadas a moldar o resultado da aplicação das normas jurídicas segundo a
utilidade, a função ou ao resultado tido pelo intérprete como o mais desejável
possível. Conforme observa BARTHES, a morte do autor dá à luz o leitor (BARTHES,
2012). Em um ambiente realista, (FRANK et al., 2009; CAPPELLETTI, 1984), a
aceitação dessas ferramentas aumenta exponencialmente.

1 Sobre critérios decisórios determinantes, cf. ALCHOURRÓN et al. (1998, c1975).
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
13
Em síntese, o dilema pode ser exposto nos seguintes termos: a qual orientação
deve, ou pode, filiar-se o CARF e seus conselheiros: ao mecanismo observância
“deferencial” ou ao mecanismo de respeito “adaptativo, realista ou
evolucionário”? Com efeito, se o art. 129 da Lei 11.196/2005, objeto da ADC 66
não estiver em jogo, o CARF deve obrigatoriamente observar as razões decisórias
desse julgado? O CARF deve observar a autoridade das orientações firmadas no
exame da ADPF 324 e do RE 958.252, conquanto se refiram objetivamente às
questões trabalhsitas:? Se a resposta for positiva, quais seriam os respectivos
critérios decisórios determinantes?
[...]
"Pejotização" é um termo utilizado no Brasil para descrever uma prática
empresarial que consiste em contratar profissionais como se fossem empresas,
em vez de empregados. O termo vem da abreviação "PJ", que significa Pessoa
Jurídica. Nesse arranjo, o profissional constitui uma pessoa jurídica, e o contrato
de prestação de serviços é firmado entre essa entidade legal e outra empresa. O
profissional deixa ser contratado diretamente na modalidade de carteira assinada,
ou seja, como pessoa natural (pessoa física – PF, no léxico da legislação
tributária).
Essa prática pode ter vantagens para ambas as partes: para o contratante, reduz-
se o custo com encargos trabalhistas e tributários; para o contratado, pode haver
um ganho líquido maior em relação ao salário que receberia como empregado
formal, devido à menor carga tributária sobre pessoas jurídicas em comparação
com a carga sobre o salário de pessoas físicas.
No entanto, a "pejotização" também é alvo de críticas e controvérsias,
principalmente porque pode levar à precarização das condições de trabalho. O
profissional "pejotizado" não tem direito a benefícios trabalhistas como férias
remuneradas, 13o salário, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), seguro-
desemprego, entre outros. Além disso, essa prática pode ser vista como uma
forma de burlar a legislação trabalhista, especialmente quando o profissional
realiza funções idênticas às de um empregado formal, mas sem os direitos e
garantias previstos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
A princípio, “pejotização” e terceirização são expressões intercambiáveis, na
linguagem natural.
Porém, em alguns subdomínios do discurso, “pejotização” é contraposta à
terceirização, para designar uma modalidade ilícita, e desconstituível,
reclassificável ou desconsiderável pelas autoridades lançadoras.
Enquanto a “terceirização” seria a versão lícita, a “pejotização” seria a versão
ilícita, típica ou atipicamente (cf., sobre ilicitude atípica, ATIENZA et al., 2013).
A terceirização é um fenômeno empresarial e econômico que envolve a
contratação de empresas externas para realizar atividades que anteriormente
eram realizadas internamente por uma empresa. Este processo pode abranger
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
14
uma ampla gama de funções, desde atividades de suporte, como limpeza e
manutenção, até funções mais centrais para o negócio, como a fabricação de
componentes, serviços de TI, logística, e até mesmo atividades relacionadas aos
“fins” da empresa.
Existem várias razões pelas quais as empresas optam pela terceirização, incluindo:
Redução de custos: Terceirizar pode ser mais econômico do que manter certas
funções internamente, principalmente em áreas onde a empresa contratada tem
economias de escala ou especialização que resulta em custos menores.
Foco em sua atividade preponderante: Permite que a empresa concentre seus
recursos e atenção nas áreas que são fundamentais para sua vantagem
competitiva, delegando atividades secundárias ou de suporte a terceiros.
Flexibilidade e agilidade: A terceirização pode oferecer às empresas maior
flexibilidade para se adaptar às mudanças de demanda ou do mercado, ajustando
facilmente o nível de serviço ou a produção sem ter que lidar com as implicações
de aumentar ou diminuir o número de empregados.
Acesso a competências e tecnologia: Contratar empresas especializadas dá
acesso a habilidades, conhecimentos e tecnologias avançadas sem a necessidade
de investir diretamente nessas áreas.
No entanto, a terceirização também pode apresentar desafios e riscos, como a
perda de controle sobre certos processos de negócios, dependência de
fornecedores, questões de qualidade e segurança, bem como possíveis impactos
negativos sobre os trabalhadores terceirizados em termos de condições de
trabalho, salários e benefícios.
A terceirização se tornou uma prática global, com muitas empresas optando por
terceirizar funções para países onde os custos de mão de obra são
significativamente mais baixos, um fenômeno conhecido como offshoring. Este
aspecto da terceirização tem implicações econômicas, sociais e políticas, tanto
nos países que exportam quanto nos que importam esses serviços.
Ademais, como bem lembrado pela Conselheira Miriam Denise Xavier, durante o
IX Congresso, a escolha pelo fomento da “pejotização” ou da terceirização
retiraria recursos da previdência social, de modo a abrir margem para eventual
violação do princípio atuarial (art. 195, § 4o da Constituição, por extrapolação)2.
[...]
Independentemente da aceitação ostensiva da “transcendência dos fundamentos
determinantes”, ainda que implicitamente, essa técnica é aplicada pela
composição do STF pertinente a este estudo.

2 Segundo notas taquigráficas tomadas por este autor.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
15
Conforme vaticinado por ocasião de debate ocorrido no IX Seminário CARF de
Direito Tributário e Aduaneiro, o STF estendeu a autoridade dos precedentes
trabalhistas à matéria tributária (Migalhas., 2023).
O efetivo critério decisório utilizado pelo STF nas reclamações constitucionais que
estão a modificar ou complementar o sentido dos três precedentes indicados
parece ser uma suposta equivalência entre contrantes e contratados,
caracterizada pela falta de hipossuficiência dos contratados. Porém, a construção
e o reforço desse critério é realizada de modo descentralizado, ad hoc, em
decisões desarticuladas, isto é, sem o exame aprofundado pelo gabinete de cada
julgador, de modo a preponderar a escolha feita pelo relator, para cada caso
concreto. A propósito, não é impossível encontrar decisões conflitantes de um
mesmo relator (cf., e.g., a Rcl 59.795 e a Rcl 48.667).
Uma das prováveis causas da existência de decisões contraditórias, contrárias ou
tententes a modificar o sentido dos precedentes nos quais baseadas as
reclamações está no modo como o STF toma suas decisões. A tomada de decisão
no estilo seriatim permite que os precedentes sejam formados sem o necessário
alinhamento entre os critérios decisórios determinantes (como ocorre nas
decisões tomadas pelas conclusões). Ademais, embora a carga de trabalho
(docket) da Corte tenha caído consideravelmente, nem todos os processos
recebem a mesma atenção. Muitos casos são julgados “em lista” (um resquício do
writ of certiorari indireto, como a chamada jurisprudência defensiva), nas quais o
relator apresenta de modo resumido e ementado a solução para os processos. O
grau de profundidade da análise individual de cada processo varia de acordo com
os critérios estabelecidos por cada gabinete, e não é impossível que um
julgamento destoe ou inove a linha na qual ele se baseia, por acidente.
Por outro lado, parece também haver uma deferência às ações trabalhistas, se a
atividade jurisdicional tiver apontado elementos concretos da hipossuficiência dos
contratados, ou a existência de fraude.
Portanto, nas perspectivas realista (a jurisdição como instrumento para operar
mudanças sociais desejadas pelos intérpretes), procedimentalista (a jurisdição
como instrumento para proteger minorias insulares) e evolucionária (a jurisdição
como instrumento para adaptar o significado dos textos jurídicos à solução mais
eficiente, ou ótima - optimal, segundo o propósito ou função da norma), o
intérprete pode aplicar os referidos precedentes trabalhistas para proibir
desconsideração das opções de estruturação negocial eleita pelos particulares,
inclusive para fins tributários.
Calha sempre lembrar uma observação feita pelo MIN. CEZAR PELUSO, durante uma
das sessões plenárias do STF, em que se discutia a responsabilização do advogado público pela
elaboração de parecer adotado por autoridade, cuja conduta fosse, posteriormente, tida por
ilegal.
Segundo se recorda, disse o MIN. PELUSO algo próximo a (ou com esse sentido):
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
16
Se onze pessoas dotadas de notório saber jurídico muitas vezes não chegam a
uma decisão unânime, como exigir de outras pessoas que vaticinem a única
solução correta a uma questão jurídica, tal como posteriormente interpretada
pelo Judiciário?
No caso em exame, o órgão julgador de origem não identificou elementos
suficientes para cravar a intenção em escamotear ou ocultar o fato jurídico tributário, tampouco
um de seus elementos constitutivos.
Pelo contrário, observou-se que os valores declarados eram muito próximos aos
valores efetivamente devidos.
A propósito, para referência rápida, registro o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
A decisão administrativa mediante a qual a Autoridade Tributária não homologou
as compensações relativas às retenções dos 11% foi objeto de manifestação de
inconformidade. Tal contestação foi julgada improcedente por esta 6a Turma da
DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 15-45.342, de 24 de outubro de 2018. Da
análise dos autos do processo administrativo fiscal no 10830.725637/2017-40 e
dos sistemas da RFB, constata-se que o contribuinte realizou compensações de
retenções na fonte fundadas no art. 31 da Lei no 8.212/91 no período de 06/2012
a 01/2017 sem atender ao requisito da declaração das retenções sofridas no
campo apropriado da GFIP (campo Retenção – Valor Informado). Porém, constam
dos registros da RFB recolhimentos mediante Guias de Previdência Social – GPS
referentes a retenções (códigos 2631 e 2640) em valores muito próximos dos
arguidos pela empresa. Juntei aos autos uma planilha contendo o resultado do
levantamento realizado nos registros da RFB com a comparação entre os
recolhimentos realizados em favor do contribuinte referentes a retenções dos
11% (GPS) e as compensações realizadas pelo contribuinte (GFIP). A planilha foi
juntada em formato paginável na fl. 1.714. Foi também trazida para os autos a
versão original da planilha, não paginável, juntamente com consulta ao sistema
Informar, que confirmou os valores obtidos no sistema ContÁgil (fls. 1.715-
1.716)). Com base nos dados obtidos, é possível verificar que, no conjunto de
todos os estabelecimentos da empresa e de todo o período apurado, os valores
retidos recolhidos são bastante próximos dos valores compensados. A
constatação desses recolhimentos afasta a hipótese de falsidade da declaração
porque resta evidente que não havia materialmente uma vantagem a ser obtida
pelo contribuinte perante o Fisco. Ao mesmo tempo em que os dados apontam
para uma insuficiência de controle da empresa sobre os seus créditos decorrentes
das retenções dos 11%, eles atestam a sua boa-fé em relação a essa questão
específica. Portanto, mesmo sendo indevida a compensação, não procede a
aplicação da multa isolada relativa às retenções dos 11%.
Ausente a identificação de elementos consistentes e inequívocos que permitissem
considerar que a conduta do sujeito passivo se voltou conscientemente à obnubilação das
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
17
autoridades tributárias, deveras é inaplicável a multa à razão de 150% do valor devido a título de
tributo.
Ante o exposto, mantenho o acórdão-recorrido, no ponto.
3 . Recurso voluntário
3.1 Preliminar
Argumenta o recorrente que o ato de constituição do lançamento é nulo, por faltar-
lhe motivação e fundamentação específicas, de modo a violar o art. 142 do CTN e o art. 9o do
Decreto 70.235/1972.
Em especial, afirma-se que a autoridade lançadora não teria apontado, de modo
específico e ostensivo a razão pela qual o sujeito passivo teria classificado equivocadamente o
risco da atividade desempenhada pela mão-de-obra cedida.
Se o lançamento estiver motivado e fundamentado, ainda que com o resultado não
concorde o recorrente, e que ele seja eventualmente revisto em sede administrativa ou judicial,
não haverá violação dos dever de motivação.
Se, com base na motivação e na fundamentação do lançamento, for possível ao
então impugnante bem conhecer o quadro fático-jurídico, e apresentar seus contra-argumentos,
descaracterizar-se-á a alegada violação ao direito de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
Ante o exposto, rejeito o argumento.
Mérito
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado é semelhante à
indagação há pouco analisada, modificada apenas seu objeto. Neste ponto, discute-se a aplicação
da multa de 150% em relação às compensações pertinentes ao SAT.
Como visto no tópico precedente, a aplicação dessa penalidade pressupõe a
identificação de conduta intencional, destinada a dar ou a modificar a aparência do fato jurídico
tributário, com o objetivo de suprimir ou de reduzir tributo devido.
Apenas em reforço da constatação sobre a imprescindibilidade da identificação do
dolo e da própria conduta manipulativa, seguem-se as seguintes ementas:
Numero do processo:10972.720025/2013-12
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Fri Jul 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Jul 31 00:00:00 UTC 2023
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
18
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 MULTA QUALIFICADA.
AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 14 A simples apuração de omissão fatos
geradores de imposto de renda por si só não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo. Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou
fraude, a multa de oficio deve ser aplicada no percentual de 75%. IRPF. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.150, § 4o DO CTN. O fato
gerador do imposto de renda é complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. Na ausência de dolo, fraude ou simulação
o prazo decadencial para lançamento deve ser aquele previsto no § 4o do art. 150
do CTN. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28. Nos
termos da Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Numero da decisão:2202-010.149
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto com relação ao pedido de parcelamento de débitos, e, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%, e para reconhecer a decadência do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha
Pinheiro Leonam Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto
Marcondes Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator:SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Numero do processo:15983.000387/2007-30
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Jan 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Feb 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/10/2005 a 30/10/2005 DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA Não ficou constatado, na acusação fiscal, ter o contribuinte agido
com dolo, fraude ou simulação com a intenção de impedir/retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
19
da obrigação tributária. PRAZO DECADENCIAL. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no
8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8. DECADÊNCIA.
PRAZO PREVISTO NO CTN. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO O direito da fazenda
pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se
com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN. Na hipótese de lançamento
de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o
pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Numero da decisão:2401-009.098
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Rayd
Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais
Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator:Andrea Viana Arrais Egypto
Numero do processo:10909.003317/2004-60
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Wed Feb 15 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação:Wed Feb 15 00:00:00 UTC 2012
Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 1999, 2000,
2001 IRPF OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL MULTA
QUALIFICADA. Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada prevista, à
época do lançamento em apreço, no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a
autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. O evidente
intuito de fraude não se presume e deve ser demonstrado pela fiscalização. No
caso, o dolo que autorizaria a qualificação da multa não restou comprovado,
conforme bem evidenciado pelo acórdão recorrido. Apenas a omissão de
rendimentos da atividade rural, que decorre da desconsideração de contratos de
parceria rural apresentados pelo contribuinte, sem nenhum outro elemento
adicional, não caracteriza o dolo. Ademais, diante das circunstâncias duvidosas,
tem aplicação ao feito a regra do artigo 112, incisos II e IV, do CTN. IRPF OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO DECADÊNCIA. O imposto de renda pessoa
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
20
física é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários é de
cinco anos contados do fato gerador, que, no caso em apreço, ocorre em 31 de
dezembro de cada ano-calendário. Ultrapassado esse lapso temporal sem a
expedição de lançamento de ofício, opera-se a decadência, a atividade exercida
pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos
termos do artigo 150, § 4° e do artigo 156, inciso V, ambos do CTN. No caso,
relativamente ao ano-calendário 1998, inclusive, o contribuinte efetuou
recolhimento de imposto de renda pessoa física, conforme indicado pela própria
autoridade lançadora, sendo que o auto de infração envolve apenas diferenças e
não os valores integrais eventualmente devidos. Ademais, a acusação de dolo,
fraude ou simulação restou afastada. Lançamento atingido pela decadência
quanto ao ano-calendário 1998. Recurso especial negado.
Numero da decisão:9202-001.970
Decisão:Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Matéria:IRPF- ação fiscal (AF) - atividade rural
Nome do relator:GONCALO BONET ALLAGE
Numero do processo:16095.720137/2016-88
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Tue Sep 24 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012 EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. Acolhem-se Embargos de Declaração para
sanear contradição entre o fundamento do voto de mérito e do voto vencedor
relativamente à qualificação da multa de ofício. RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA
QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. A afetação dos preços em função da
vinculação entre as entidades, não constitui fraude ou simulação. A favor do
sujeito passivo estão a prestação de informações contábeis e fiscais de forma
regular. Logo, a divergência entre o sujeito passivo e a fiscalização quanto a
operacionalização do planejamento tributário seriam insuficientes para
caracterizar a fraude ou simulação e não autoriza a qualificação da multa de
ofício, independentemente do posicionamento que se tenha quanto às atividades
do grupo empresarial.
Numero da decisão:3201-005.683
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
21
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes, apenas para assentar que a posição vencedora
relativamente à impossibilidade de qualificação da multa de ofício, por
interpretação lógica, deverá acompanhar a posição manifestada pelo Relator
quanto ao mérito apenas pelas conclusões, por entender não ter ocorrido a
comprovação do efetivo cometimento de conduta dolosa pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente) Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Tatiana
Josefovicz Belisario, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado), Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza
(Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, substituído
pelo conselheiro Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado).
Nome do relator:TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Numero do processo:10735.002491/2005-13
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Mar 15 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Tue Apr 24 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999,
2000
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
À
HOMOLOGAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14
DO CARF. O direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário relativo ao
imposto de renda decai em cinco anos, contados da data da ocorrência do fato
gerador, salvo ocorrência comprovada de dolo, fraude ou simulação, em virtude
de ser por homologação o lançamento do referido tributo A simples reiteração da
suposta prática de omissão, por si só, não enquadraria o contribuinte na hipótese
de dolo, fraude ou simulação, mormente diante dos demais indícios e da atividade
por ele desenvolvida. Caberia ao autuante se aprofundar na produção probatória.
Aplicação da Súmula 14 do CARF.
Numero da decisão:1401-002.311
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos negar provimento ao recurso de ofício
nos termos do voto do Relator (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Livia de Carli Germano (VicePresidente), Luiz Rodrigo de
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
22
Oliveira Barbosa, Abel Nunes de Oliveira Neto, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia
Domingues Costa Braga.
Nome do relator:DANIEL RIBEIRO SILVA
Numero do processo:16707.003360/2005-69
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Tue Mar 12 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Apr 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2000
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CONDUTA REITERADA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. Os critérios de relevância (magnitude do que está em
jogo) e de recorrência/ reiteração (repetição ao longo do tempo) da conduta são
muito importantes para a aplicação da multa qualificada. Se pelas circunstâncias
que remanesceram nos autos, não há como dizer que houve omissões relevantes
de forma recorrente, também não há como restabelecer a multa qualificada, e
nem como afastar a decadência.
Numero da decisão:9101-004.065
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Rafael Vidal De Araujo -
Presidente em exercício e Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal
Wagner, Demetrius Nichele Macei, Lizandro Rodrigues de Sousa (suplente
convocado), Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano, Rafael Vidal de
Araújo (Presidente em Exercício).
Nome do relator:RAFAEL VIDAL DE ARAUJO
Numero do processo:16707.100152/2005-15
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Dec 06 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Thu Jan 10 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
1999, 2001 IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
23
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. O
art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem
do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou
simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações. No
presente caso, especificamente quanto a omissão de rendimentos, não houve
qualquer recolhimento de saldo do imposto apurado, sendo obrigatória a
utilização da regra de decadência do art. 173, inciso I, do CTN, que fixa o marco
inicial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão
de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo
contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação
hábil e idônea que lhe dê suporte. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. De
conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o,
da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à
comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da
contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade,
sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em meras suposições.
Numero da decisão:2401-005.920
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir a qualificadora da multa, reduzindo-a para 75%. (assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Rayd
Santana Ferreira - Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Cleberson Alex Friess, Luciana Matos Pereira Barbosa, Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Marialva de Castro Calabrich Schlucking, Andrea
Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Nome do relator:RAYD SANTANA FERREIRA
Numero do processo:10970.000164/2008-89
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Mon Nov 08 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Jan 03 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2003, 2004, 2005, 2006 RECURSO ESPECIAL. JUROS SOBRE MULTA.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
24
ENTENDIMENTO SUMULADO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso
especial, quando o recorrido adota entendimento já sumulado pelo CARF (artigo
67, parágrafo 3o do RICARF). MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE. INAPLICABILIDADE. Os lançamentos de
ofício para a exigência de diferenças de tributos devidos, não pagos ou não
declarados, devem ser acrescidos da multa de ofício de 75%. A ausência de
comprovação, pela autoridade lançadora, de dolo ou fraude no caso concreto
impede a qualificação da multa. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
Constatado que houve pagamento, ainda que a menor, do valor dos tributos
devidos e sujeitos a lançamento por homologação, deve ser observado, para fins
de decadência, o dies a quo previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional.
Numero da decisão:9101-005.844
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano. Acordam
ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte. (documento assinado digitalmente) Andréa Duek Simantob –
Presidente em exercício e Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob
(Presidente).
Nome do relator:ANDREA DUEK SIMANTOB
Numero do processo:10510.001537/2004-22
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Thu Nov 22 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação:Thu Jan 24 00:00:00 UTC 2013
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 MULTA QUALIFICADA - INAPLICABILIDADE. Descabe
a imputação de multa no percentual qualificado se a autoridade lançadora não
especifica nos autos a conduta que em tese poderia ser motivo caracterizador do
evidente intuito de fraude.
Numero da decisão:9101-001.529
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
25
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(ASSINADO DIGITALMENTE) Otacílio Dantas Cartaxo - Presidente. (ASSINADO
DIGITALMENTE) Karem Jureidini Dias- Relator. EDITADO EM: 16/12/2012
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Otacílio Dantas Cartaxo
(Presidente), Francisco de Sales Ribeiro Queiroz, João Carlos de Lima Junior, Celso
Freire da Silva, Karem Jureidini Dias, Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira,
Valmir Sandri, Valmar Fonseca de Menezes, José Ricardo da Silva e Plínio
Rodrigues de Lima.
Matéria:IRPJ - AF - lucro real (exceto.omissão receitas pres.legal)
Nome do relator:KAREM JUREIDINI DIAS
No caso em exame, o órgão julgador de origem explicita que o intuito de agir com
falsidade pode ser haurido a partir de duas circunstâncias:
Segundo os CNAEs das atividades desempenhadas, era inequívoco que o recorrente
sabia que a alíquota correta a ser aplicada seria a equivalente a 3%; e
O recorrente deixou de retificar as declarações e obrigações acessórias aplicáveis,
mesmo depois de instado pela autoridade tributária.
Para auxiliar na boa compreensão da matéria, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido (fls. 1.724):
Da análise dos autos do processo administrativo fiscal no 10880.730551/2017-43
e dos sistemas da RFB, constata-se que o contribuinte declara em GFIP o
autoenquadramento das atividades principal e preponderante no CNAE 7820/5-
00 (locação de mão de obra temporária) em todos os seus estabelecimentos,
exceto na filial 0027-58, para a qual o autoenquadramento foi feito no CNAE
7810/8-00 (seleção e agendamento de mão de obra) estritamente nas
competências 02 a 05/2016.
Até a competência 08/2012, o contribuinte informava a alíquota SAT de 3%. No
entanto, a partir de 09/2012, passou a informar a alíquota de 1%, mantendo a
declaração do autoenquadramento nos códigos de atividade preponderantes
acima informados, em desconformidade com o prescrito na legislação pertinente.
De 09/2012 a 05/2013, realizou compensações relativas às contribuições
previdenciárias correspondentes à diferença entre as alíquotas de 3% para 1% nas
competências 09/2007 a 08/2012.
Tais compensações foram expressamente não homologadas, restando não
extintos os créditos correspondentes da União indevidamente compensados. Para
ambas as atividades econômicas (CNAE 7820/5-00 e 7810/8-00), a legislação
prescreve a alíquota de 3% para o SAT, conforme se extrai do Anexo V do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
com a redação dada pelo Decreto no 6.957/2009.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
26
O enquadramento da atividade preponderante nos correspondentes graus de
risco deve ser feito com base no critério previsto nos §§ 3o e 4o do artigo 202 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, e no inciso II
do § 1o do art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, ou seja,
com base na atividade que ocupa o maior número de segurados empregados no
estabelecimento e com base na tabela constante do Anexo V do RPS.
Tal fato não é matéria controversa, sendo de conhecimento do contribuinte desde
o início das compensações, tanto que até 08/2012 ele adotava a alíquota correta,
correspondente ao CNAE da atividade preponderante por ele declarada. [grifei]
Expressamente, o art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 estabelece que
a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição
“7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária”.
Para justificar a adoção da alíquota divergente com a própria atividade
preponderante declarada, o contribuinte argumentou que se baseou nas
condições ambientais dos empregados, atestada nos laudos técnicos das
condições ambientais de trabalho (LTCAT), bem como da análise pormenorizada
da empresa realizada através da divisão de departamentos/funções, tendo
concluído que “nos períodos entre 09/2007 a 08/2012, a atividade preponderante
da empresa encontrava-se em grau leve, ou seja, sob alíquota SAT de 1%, visto
que mais da metade dos empregados encontram-se em departamentos sujeitos a
graus de risco leve, conforme prescrito pelos laudos técnicos elaborados”. [grifei]
Intimado para retificar as declarações tributárias antes do início do procedimento
fiscal, a empresa rejeitou a orientação. [grifei]
Ao realizar a compensação sob procedimento manifestamente contrário à
legislação tributária, mantendo as declarações de origem dos seus supostos
créditos (09/2007 a 08/2012) com o autoenquadramento no CNAE 7820/5-00 e
com a informação da sujeição à alíquota de SAT de 3%, e mantendo o
autoenquadramento no CNAE 7820/5-00 nas GFIP em que foram realizadas as
compensações (09/2012 a 05/2013), o contribuinte teve por evidente intenção
ocultar o seu ato e dificultar a detecção da irregularidade pela Administração
Tributária.
O próprio órgão julgador de origem reconhece que o recorrente possuía
entendimento diverso àquele da Fiscalização, de modo a caracterizar divergência de
interpretação.
A não ser em casos extremos, chapados, para além de qualquer dúvida razoável, a
constatação da existência de interpretação divergente dos textos legais não deve ser graduada em
seu valor, nem avaliada como certa, pela autoridade tributária. Tanto os sujeitos passivos, como as
autoridades tributárias, não podem ser apenados por atribuir à legislação de regência um sentido
que eventualmente seja tido por incorreto, seja por órgãos administrativos de controle, seja pelo
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
27
Judiciário. O afastamento do intuito de falso se dá com a boa-fé do intérprete, e não com sua
capacidade precognitiva ou de vaticínio.
Não se pode descartar, por linearmente absurda, a interpretação que dá às
circunstâncias fáticas da atividade desempenhada precedência sobre eventuais presunções legais.
Em relação à circunstância de o sujeito passivo não ter prontamente aderido à
interpretação adotada pela autoridade tributária, também observo existir mecanismos,
administrativos e judiciais, destinados a levar dissensos à solução, de acordo com o sistema
jurídico. O recorrente tinha a expectativa legítima de poder se insurgir contra o que entendia ser
uma interpretação equivocada do texto legal, pela autoridade tributária, ainda que pela via do
autoenquadramento, e posterior impugnação do lançamento. Se esse caminho é eficiente ou
arriscado, esse juízo não afasta o direito de petição.
Assim, por não encontrar elemento inequívoco a qualificar a conduta do recorrente
como intencional, com o objetivo de ocultar ou camuflar os fatos jurídicos tributários e seus
elementos constitutivos, considero ausentes os pressupostos que permitiriam a aplicação da
multa de 150%.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE
OFÍCIO, enquanto DOU PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Parabenizo o Ilustre Relator pelo voto e registro que o mesmo restou vencido
quanto à aplicação da multa isolada, aplicada em dobro, quando da constatação das hipóteses
previstas no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que assim disciplina:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneasa,becdo parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
...
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
28
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caputdo art. 44 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Transcrevo inicialmente os fundamentos do julgador de piso para a manutenção do
lançamento:
Uma vez constatada a realização de compensação indevida, cumpre verificar se o
contribuinte se utilizou do expediente de fazê-la com falsidade, com subversão
dos fatos. Isto porque não é o simples inadimplemento que configura a situação
da multa isolada, mas a sua realização qualificada, ou seja, mediante o emprego
da falsidade, agindo o sujeito passivo com dolo na intenção manifesta de elidir o
pagamento do tributo, mediante a consideração de fatos não ocorridos ou
ocorridos de forma diversa da realidade demonstrada nos autos.
5.1 COMPENSAÇÕES RELATIVAS AO SAT
A decisão administrativa mediante a qual a Autoridade Tributária não homologou
as compensações relativas ao SAT foi objeto de manifestação de inconformidade.
Tal contestação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE, por meio do
Acórdão no 04-44.910, de 24 de janeiro de 2018, tendo a empresa interessada
apresentado recurso voluntário para o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), pendente de julgamento.
Da análise dos autos do processo administrativo fiscal no 10880.730551/2017-43
e dos sistemas da RFB, constata-se que o contribuinte declara em GFIP o
autoenquadramento das atividades principal e preponderante no CNAE 7820/5-
00 (locação de mão de obra temporária) em todos os seus estabelecimentos,
exceto na filial 0027-58, para a qual o autoenquadramento foi feito no CNAE
7810/8-00 (seleção e agendamento de mão de obra) estritamente nas
competências 02 a 05/2016. Até a competência 08/2012, o contribuinte
informava a alíquota SAT de 3%. No entanto, a partir de 09/2012, passou a
informar a alíquota de 1%, mantendo a declaração do autoenquadramento nos
códigos de atividade preponderantes acima informados, em desconformidade
com o prescrito na legislação pertinente. De 09/2012 a 05/2013, realizou
compensações relativas às contribuições previdenciárias correspondentes à
diferença entre as alíquotas de 3% para 1% nas competências 09/2007 a 08/2012.
Tais compensações foram expressamente não homologadas, restando não
extintos os créditos correspondentes da União indevidamente compensados.
Para ambas as atividades econômicas (CNAE 7820/5-00 e 7810/8-00), a legislação
prescreve a alíquota de 3% para o SAT, conforme se extrai do Anexo V do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
com a redação dada pelo Decreto no 6.957/2009. O enquadramento da atividade
preponderante nos correspondentes graus de risco deve ser feito com base no
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
29
critério previsto nos §§ 3o e 4o do artigo 202 do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, e no inciso II do § 1o do art. 72 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, ou seja, com base na atividade
que ocupa o maior número de segurados empregados no estabelecimento e com
base na tabela constante do Anexo V do RPS. Tal fato não é matéria controversa,
sendo de conhecimento do contribuinte desde o início das compensações, tanto
que até 08/2012 ele adotava a alíquota correta, correspondente ao CNAE da
atividade preponderante por ele declarada.
Expressamente, o art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 estabelece que
a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição
“7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária”.
Para justificar a adoção da alíquota divergente com a própria atividade
preponderante declarada, o contribuinte argumentou que se baseou nas
condições ambientais dos empregados, atestada nos laudos técnicos das
condições ambientais de trabalho (LTCAT), bem como da análise pormenorizada
da empresa realizada através da divisão de departamentos/funções, tendo
concluído que “nos períodos entre 09/2007 a 08/2012, a atividade preponderante
da empresa encontrava-se em grau leve, ou seja, sob alíquota SAT de 1%, visto
que mais da metade dos empregados encontram-se em departamentos sujeitos a
graus de risco leve, conforme prescrito pelos laudos técnicos elaborados”.
Conforme esclarecido acima, o contribuinte sofreu autuação por meio da qual foi
glosada a compensação declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP) como forma de extinção dos créditos tributários apurados nas
competências 09/2012 a 05/2013 (10 meses), uma vez que os pretensos créditos informados eram
provenientes de diferença entre as alíquotas RAT de 3% para 1%. Conforme relata a fiscalização, o
contribuinte declarava em GFIP o autoenquadramento das atividades principal e preponderante
no CNAE 7820/5-00 (locação de mão de obra temporária) em todos os seus estabelecimentos, e
até a competência 08/2012 informava a alíquota SAT de 3%, o que estava de acordo com a
legislação que rege a matéria. No entanto, a partir de 09/2012 passou a informar a alíquota de 1%,
mantendo a declaração do autoenquadramento em desconformidade com o prescrito na
legislação pertinente, aproveitando-se do pretenso crédito oriundo da diferença das alíquotas de
3% para 1% informadas nas competências 09/2007 a 08/2012 para compensar tributos devidos
nas competências 9/2012 a 5/2013. Tais compensações foram expressamente não homologadas,
uma vez que para as atividades econômicas desenvolvidas pelo recorrente a legislação prescreve a
alíquota de 3% para o SAT, matéria pacífica e de conhecimento do contribuinte.
Mesmo intimado da não homologação da compensação e para retificar as
declarações antes do início do procedimento fiscal, a empresa rejeitou a orientação. Conforme
concluiu o julgador de piso:
Ao realizar a compensação sob procedimento manifestamente contrário à
legislação tributária, mantendo as declarações de origem dos seus supostos
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
30
créditos (09/2007 a 08/2012) com o autoenquadramento no CNAE 7820/5-00 e
com a informação da sujeição à alíquota de SAT de 3%, e mantendo o
autoenquadramento no CNAE 7820/5-00 nas GFIP em que foram realizadas as
compensações (09/2012 a 05/2013), o contribuinte teve por evidente intenção
ocultar o seu ato e dificultar a detecção da irregularidade pela Administração
Tributária.
Entendo, portanto, que houve dolo por parte do contribuinte no procedimento
compensatório irregular adotado e que estão presentes os dois requisitos para a
aplicação da multa isolada referente às compensações relativas ao SAT, que
reputo procedente.
De se registrar que a glosa das compensações foi mantida, conforme se extrai do
PAF 10880.730551/2017-43, cuja ementa, resultado e parte do voto, que podem ser consultados
no sítio do CARF, são os seguintes:
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Impõe-se a glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de multa de
mora e juros de mora, quando ausente a comprovação pelo sujeito passivo da
existência do seu direito creditório.
Acordam os membros do colegiado... No mérito por unanimidade de votos em
negar provimento ao recurso voluntário.
O ponto fulcral da presente controvérsia consiste no fato de saber se houve
irregularidade no autoenquadramento efetuado pela recorrente. Verificou-se que
não existiu erro de enquadramento no CNAE, que resultasse em recolhimento a
maior da contribuição para o GILLRAT. De acordo com o ANEXO V (Redação dada
pelo Decreto no 6.957, de 2009) - Relação de atividades Preponderantes e
Correspondentes graus de Risco (conforme a classificação nacional de atividades
Econômicas), a empresa deveria contribuir com a alíquota de 3% (três por cento)
para todos os seus estabelecimentos:
...
Entretanto, sob o pretexto de eficaz gerenciamento de risco, a recorrente tenta se
utilizar dos resultados obtidos em seu LTCAT para, sem qualquer amparo legal,
submeter-se a uma alíquota de 1%.
...
Nesse caso, estamos a tratar de uma norma objetiva. Todas os estabelecimentos
da recorrente que tenham como atividade preponderante as estabelecidas no
quadro acima, devem se submeter à alíquota de 3% (três por cento). A referida
regra não comporta exceção
Resta claro que o recorrente tinha pleno conhecimento da inexistência dos
pretensos créditos e, mesmo intimado a retificar suas GFIP, preferiu permanecer na ilegalidade.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
31
Resta então analisar se estão presentes, no presente caso, os elementos que
configuram a prática ensejadora da multa isolada em dobro, quais sejam: compensação indevida
e comprovada falsidade da declaração apresentada.
No que se refere ao primeiro elemento (compensação indevida), conforme já
esclarecido acima, a norma que trata da alíquota SAT é objetiva e não comporta exceção, sendo
certo que a alíquota aplicável no caso das atividades desenvolvidas pelo recorrente é de 3%, não
tendo o mesmo demonstrado enquadrar-se em alíquota diversa. Conforme apontado pelo
relatador do PAF 10880.730551/2017-43:
o que pretende a recorrente, ao se compensar da diferença de alíquota de
GILLRAT, mesmo se enquadrando em CNAE que lhe submetem à alíquota de 3%
(três por cento), é questionar a validade de uma norma posta, qual seja o Decreto
no 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009, sendo o
presente processo administrativo fiscal via inadequada para travar essa discussão.
Sobre tal discussão já foi colocada uma pá de cal no referido PAF
10880.730551/2017-43, de forma que não restam duvidas terem sidos indevidas as compensações
declaradas em GFIP.
Ainda conforme determina o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, diante de
compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, o contribuinte
sujeita-se à multa de 75% aplicada em dobro sobre o valor indevidamente compensado.
Quanto a esse segundo elemento, falsidade da declaração apresentada, a
contribuinte, ao realizar as compensações, sabendo da inexistência dos créditos declarados, e
ainda mesmo sendo intimada a retificar as informações em GIFP, o que não o fez, agiu com intuito
de suprimir ou reduzir, deliberadamente, as contribuições sociais previdenciárias, o que configura
a conduta ilegal de falsidade nas declarações, elemento necessário e indispensável para a
cobrança da multa isolada, conforme teor do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, acima
transcrito.
Neste aspecto, cumpre mencionar que a inserção de informações na GFIP, cujas
características não estão de acordo com a legalidade que ampara o direito de compensação de
créditos junto ao Fisco (inserção de dados relativos a créditos inexistentes, não dotados de
liquidez e certeza), configura a hipótese de falsidade da declaração, uma vez que a recorrente que
deliberadamente inseriu a informação em GFIP com o fim de se eximir-se da obrigação de
recolhimento de tributos, o que configura o tipo previsto o § 10 do artigo 89 da Lei 8212/91, e a
aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso I e §1o da Lei 9.430/96
O que deve ser verificado para a caracterização de uma declaração falsa, que enseje
uma penalização pela compensação de um crédito inexistente, é a prática, por parte do
contribuinte, de diversas condutas que acabam por demonstrar que a compensação é indevida,
visto que baseada em crédito inexistente, em razão de não ser suportado por fatos. No caso dos
autos, constata-se a prática da irregularidade em razão da repetição ao longo mais de 5 anos em
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
32
informar em GIFP alíquota SAT menor do que aquela prevista na legislação, e ao longo de 10
meses proceder ao abatimento dos valores devidos à Previdência Social com a inserção de
compensações de créditos inexistentes.
Assim, além de indevida, também restou configurada a falsidade na declaração
apresentada: a contribuinte tentou aproveitar-se de créditos sobre os quais não pairam dúvidas
razoáveis sobre a sua inexistência, nos termos da legislação; dessa forma, tentou eximir-se do
pagamento do tributo por meio de inserção de informações falsas em GFIP, o que não se trata de
mero equívoco.
Registro por fim que há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido
de que, uma vez comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da constatação de falsidade
da declaração apresentada. Nesse sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 2301-
002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício,
prescrevendo que estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de
compensação, a mesma lei 8.212/91 traz norma especial determinando qual
penalidade aplicar quando houver compensação indevida com falsidade de
declaração. Tratando-se de aparente conflito de normas, como se sabe, deve
prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso. Portanto, é inaplicável ao
caso de compensação indevida de contribuições previdenciárias com falsidade de
declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão que o § 10o do art. 89 da Lei
8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para adotar o mesmo percentual
do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96 ao
caso, devemos analisar se o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a
falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à
Lei 4502/64. Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo
infração tributária, esta se submete à regra geral do art. 136 do CTN que
determina que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção
do agente, ou seja, independe de dolo. Assim, não temos que averiguar a
intenção do agente em praticar a falsidade de declaração, mas apenas se esta foi
praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a
presença do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito
Penal, podemos buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si,
dissociada do elemento doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, São Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a
falsidade prevista no art. 299 do CP (falsidade ideológica):
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
33
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.:
incluir na carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo,
quando sua permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de
declaração não compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra
situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um
crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União?
Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do
art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e certos.
Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, diverso da realidade jurídica. Ressalta-se mais uma
vez que a lei não exige o dolo para aplicação da multa; as infrações tributárias não exigem a
investigação da intenção do agente.
Se a compensação indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por
erros escusáveis de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa
de 150%, por ausência de falsidade. Mas no caso temos evidenciada a declaração em GFIP da
existência de créditos que se revelou falsa, de forma que a situação prevista na lei para a aplicação
da penalidade de 150% ficou configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308, da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente
aplicada nos lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no
9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728197/2017-82
34
necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1839
DF CARF MF
Original